Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-07.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013798-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (EMBARGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (EMBARGANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (EMBARGANTE), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (EMBARGANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (EMBARGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (EMBARGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (EMBARGANTE), ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jamil Miguel Thome e Regina Helena Ferreira Borges Thome contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. Alegam omissões e obscuridades no acórdão quanto à tempestividade da contestação, obrigatoriedade de audiência de conciliação, ausência de interesse processual, prescrição da multa contratual, e parâmetros da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de apreciar fundamentos suscitados pelos embargantes, especialmente em relação à tempestividade da contestação, nulidade pela ausência de audiência de conciliação, interesse processual, prescrição e critérios de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias alegadas pelos embargantes. A tempestividade da contestação e a ausência de nulidade pela não realização da audiência de conciliação foram analisadas à luz do entendimento consolidado de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Quanto ao interesse processual, o acórdão reconheceu que a ausência de matrícula específica não afasta a pretensão, pois há previsão contratual de desmembramento, e o inadimplemento justifica a pretensão indenizatória.

Em relação à prescrição, foi fixado que o marco inicial ocorreu com o registro da venda a terceiro em 2014 e que a ação foi proposta em 2020, estando dentro do prazo.

No tocante à correção monetária, o julgado determinou sua incidência desde o descumprimento contratual, conforme Súmula 43 do STJ, e reconheceu a quitação tácita do preço com base nas manifestações dos próprios réus.

A simples insatisfação com o desfecho desfavorável não autoriza o manejo de embargos de declaração, tampouco sua utilização como sucedâneo recursal.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, mesmo quando os embargos são rejeitados, desde que a matéria tenha sido suscitada oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade se não demonstrado prejuízo.

A impugnação genérica à validade da demanda não afasta o interesse processual quando há inadimplemento contratual e pedido indenizatório.

O marco inicial da prescrição deve ser fixado a partir da data do descumprimento da obrigação, conforme art. 189 do Código Civil.

A correção monetária da multa contratual incide desde o inadimplemento, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito de decisão desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 286218885) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação e deu parcial provimento ao apelo da parte embargada, cujo acórdão possui a seguinte redação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PEDIDO PRINCIPAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DE JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME, CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, na qual se discute a obrigatoriedade da audiência de conciliação, a adequação do valor da causa, a ocorrência de prescrição, o termo inicial da correção monetária da multa contratual e a caracterização da litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a obrigatoriedade da audiência de conciliação; (ii) a adequação do valor da causa ao pedido principal; (iii) a análise da prescrição do direito pleiteado; e (iv) a definição do termo inicial da correção monetária da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, sendo adequado que corresponda ao pedido subsidiário formulado na ação, conforme estabelece o artigo 292 do Código de Processo Civil.

A prescrição não se verifica, pois o prazo prescricional aplicável à obrigação exigida na demanda não transcorreu integralmente entre a data do inadimplemento e o ajuizamento da ação, conforme o artigo 189 do Código Civil.

A correção monetária da multa contratual deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, aplicando-se a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta intencionalmente desleal, o que não se verifica no caso, uma vez que não há elementos que comprovem a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fim ilegal, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A nulidade do processo não se justifica pela ausência de audiência de conciliação, caso a parte não demonstre prejuízo pela não realização do ato processual, como no caso em questão.

O valor da causa deve corresponder ao pedido subsidiário formulado pelo autor, observando o proveito econômico pretendido.

O prazo prescricional inicia-se na data do inadimplemento, sendo necessária a análise concreta da sua fluência até o ajuizamento da ação.

A correção monetária da multa contratual incide a partir da data do efetivo prejuízo.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa da parte, não se presumindo a má-fé do litigante.

Os Embargos de Declaração visam sanar vícios no Acórdão, especificamente:

Omissão e ausência de fundamentação quanto à tempestividade da contestação e obrigatoriedade da audiência de conciliação.

Omissão e ausência de fundamentação quanto à ausência de interesse processual por impossibilidade jurídica do pedido.

Omissão quanto à prescrição da multa contratual.

Omissão e obscuridade quanto à data de pagamento e ausência de parâmetro de correção monetária.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões apresentadas.

Contrarrazões no id. 291020855.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Feitas essas digressões, afirmo que a irresignação dos embargantes não encontra guarida.

Isso porque, todos os pontos alegados pelos Embargantes foram enfrentados, se não vejamos:

Tempestividade da Contestação e Audiência de Conciliação:
O acórdão abordou a questão no item "1.1. Omissão do Magistrado singular sobre a tempestividade da Contestação...", afirmando que o mandado de citação foi claro, que o prazo para contestação não começou na audiência, e que a designação da audiência de conciliação não é obrigatória, conforme entendimento do STJ, e que o cancelamento da audiência não configura nulidade processual.

Ausência de Interesse Processual por Impossibilidade Jurídica do Pedido:
O acórdão tratou do tema no item "1.3. Da ausência de interesse processual por inexistência de matrícula específica do imóvel.", argumentando que o fato de a área fazer parte de uma área maior a ser desmembrada, com previsão contratual, e que a impossibilidade de outorga da escritura motivou a demanda, não sustenta a alegação de falta de interesse processual.

Prescrição da Multa Contratual:
O acórdão manifestou-se que a pretensão subsidiária dos autores é sobre indenização por perdas e danos, cujo marco inicial é a data da impossibilidade de cumprimento da obrigação (agosto de 2014, com o registro da compra e venda a terceiro), e que a ação foi proposta em março de 2020, não havendo prescrição.

Data de Pagamento e Correção Monetária:
O acórdão, no item "1.5. Da inexistência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de prova de quitação do preço do imóvel", afirmou que os réus reconheceram tacitamente a quitação na contranotificação e confessaram o cumprimento das obrigações de pagamento. Quanto à correção, o acórdão estabeleceu que a correção monetária da multa deve ser contada "desde o descumprimento do contrato, ou seja, o dia do pagamento realizado pelos autores", conforme Súmula 43 do STJ.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025